Tribunal: TJES
Processo: 5017948-90.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017948-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO KOHLER CALDAS

APELADO: GAMA BARRETO, MIRANDA MAIOLI, ZUMAK & BOLELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida ao réu, em apelação cível originada de ação de arbitramento de honorários advocatícios, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob alegação de omissão quanto à aplicação da presunção do art. 99, § 3º, do CPC e de violação ao acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que manteve a revogação da gratuidade da justiça incorre em omissão por não aplicar, de modo suficiente, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, bem como se a exigência de preparo configura cerceamento do acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia de forma suficiente e coerente, reconhece que a presunção do art. 99, § 3º, do CPC é relativa e a afasta, com base no art. 99, § 2º, do CPC, diante de elementos e indícios objetivos constantes dos autos que infirmam a alegada hipossuficiência.

A decisão considera, como dados objetivos relevantes, a natureza e a complexidade dos serviços jurídicos contratados (inclusive atuação em tribunais superiores e em ações penais de vulto) e a qualificação profissional do embargante, concluindo que os embargos buscam revalorar prova e rediscutir o mérito, finalidade incompatível com os limites dos aclaratórios, sem caracterizar violação ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando o contexto probatório, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, indicar capacidade de arcar com as despesas do processo. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5017948-90.2023.8.08.0024.

EMBARGANTE
:
CELSO KOHLER CALDAS
.

EMBARGADO:
GAMA BARRETO, MIRANDA MAIOLI, ZUMAK & BOLELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Celso Kohler Caldas
(id 15213967) contra o
venerando
acórdão (id 14874841) que, ao
negar provimento ao agravo interno
, manteve a decisão monocrática que
revog
ou
a gratuidade de justiça
anteriormente deferida no âmbito da apelação cível e determin
ou
o
recolhimento do preparo recursal
. No julgamento
recorrido
, assentou-se, em síntese, que a
gratuidade da justiça
à pessoa natural se apoia em
presunção relativa
, a qual pode ser afastada por elementos dos autos; e, no caso concreto, os documentos apresentados, somados a indícios objetivos, não demonstraram, de modo convincente, a alegada hipossuficiência, mantendo-se a revogação para preservar a finalidade do instituto e evitar seu uso indevido.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o
venerando
acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva e coerente, fundamentando a revogação da gratuidade de justiça na incompatibilidade entre a alegada miserabilidade jurídica e os elementos fáticos constantes dos autos, notadamente a natureza dos serviços jurídicos contratados e a qualificação profissional do recorrente.

A
tese central do embargante repousa na suposta omissão quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Contudo, impõe-se registrar que tal presunção é de natureza
juris tantum
, ou seja, relativa, podendo ser afastada pelo magistrado sempre que houver fundados indícios de que a parte possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No caso, o Colegiado agiu em estrita observância ao § 2º do referido dispositivo legal, ao constatar que o contexto probatório infirmava a alegação de pobreza.

Nessa perspectiva, o venerando acórdão detalhou que a controvérsia originária advém de uma ação de arbitramento de honorários em que se discute a prestação de serviços advocatícios de alta complexidade em sede de tribunais superiores e ações penais de vulto. A contratação de defesas criminais especializadas e o status de profissional liberal do embargante constituem elementos objetivos que, somados, autorizam a conclusão de que a situação de penúria alegada não encontra eco na realidade processual. Não se trata, portanto, de decisão baseada em “presunções genéricas”, mas sim de uma análise holística da capacidade contributiva evidenciada pela própria natureza da lide e pelo comportamento das partes no negócio jurídico subjacente.

Ademais, é cediço que o julgador não está compelido a refutar, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para lastrear a conclusão alcançada. O que se depreende das razões recursais é o nítido propósito de rediscussão do mérito e de revaloração da prova, providência que transborda os estreitos limites dos aclaratórios. O mero inconformismo com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável, não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para fins de reversão da convicção judicial legitimamente formada.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça, ressalte-se que a exigência do preparo recursal àqueles que ostentam sinais de riqueza é medida que visa, em última análise, preservar a própria integridade do sistema de justiça gratuita, destinando-o a quem verdadeiramente dele necessita. A prestação jurisdicional foi entregue de forma fundamentada e clara, não havendo nenhum vício de inteligibilidade que comprometa a validade do julgado.

Ante o exposto,
NE
G
O
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.